Tribunal: TJMT
Processo: 0000523-39.2013.8.11.0110
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000523-39.2013.8.11.0110
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SEBASTIAO BATISTA DOS REIS - CPF: 865.472.081-68 (JUIZO RECORRENTE), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (JUIZO RECORRENTE), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO BATISTA DOS REIS - CPF: 865.472.081-68 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
SERVIDOR MUNICIPAL - VÍTIMA ACIDENTE TRABALHO - DIREITO À SAÚDE
– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - NECESSIDADE DEMONSTRADA –
SENTENÇA RATIFICADA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

O fornecimento do tratamento urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

Correta a sentença que determinou ao Requerido que encaminhasse o Autor para tratamento oftalmológico, assim como que arque com as despesas referentes ao tratamento, em consonância com o diagnóstico apresentado, uma vez que a gravidade e demora do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, M.M.
Ítalo Osvaldo Alves da Silva,
nos autos de Ação Indenizatória decorrente de Danos Morais e Materiais cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela n.o 523-39.2013.8.11.0110 – Código 30753, movido por
SEBASTIÃO BATISTA DOS REIS,
em face do
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT,
objetivando a concessão de liminar para que seja encaminhado para tratamento médico oftalmológico especializado.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial para determinar ao Município de Campinápolis-MT, que preste a assistência médica necessária para tratamento do olho esquerdo do Requerente, incluindo as medicações prescritas, até sua recuperação, sob pena de bloqueio de verbas públicas, forte no artigo 487, I, do Código de Processo Civil – Id. 2933105, 2933106 e 2933107, confirmou a liminar, afastando a aplicação de multa diária, e por fim, julgou improcedentes os pedidos de danos morais e materiais.

Em face da sucumbência reciproca,
condenou
as partes, Autor e Requerido ao pagamento na proporção de 70% e 30%, respectivamente, dos honorários advocatícios, o qual arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC, ficando, pois, em relação ao Autor, suspenso a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – Id. 3693928.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, que nos autos de A
ção Indenizatória, decorrente de Danos Morais e Materiais
c
umulada com Obrigação de Fazer, e Pedido Liminar
, ajuizada por
Sebastião Batista dos Reis,
em desfavor do
Município de Campinápolis-MT,
necessitando o Autor que seja determinado ao Requerido que preste a assistência médica necessária para tratamento do olho esquerdo do Requerente, incluindo as medicações prescritas, até sua devida recuperação.

A liminar foi deferida parcialmente – Id. 2933063.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para que determinar que o Réu encaminhe o Autor para tratamento oftalmológico, bem como arque com as despesas referentes ao tratamento e medicação prescrita referente ao olho esquerdo do Requerente.

Ressai dos autos, que o Autor em decorrência de incidente ocorrido em evento na cidade de Campinápolis, quando prestava serviços àquele Município, consistentes na limpeza de banheiros químicos instalados na praça por ocasião da comemoração do aniversário do Município, e, que durante a madrugada ao alertar os usuários para fazer suas necessidades no local adequado.

Assevera o Requerente que foi enfrentado com palavras e com o arremesso de uma lata de cerveja, a qual atingiu seu olho esquerdo, sendo posteriormente constatada catarata traumática no referido olho, ocasionando o deslocamento da retina do olho em razão do atendimento especializado tardio, causando-lhe, inclusive, cegueira no olho esquerdo.

Por essa razão, o Autor entende ter direito à assistência médica de que necessita, assim como, à reparação por danos morais e pelos danos materiais por ele experimentados.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

O município Requerido em sua contestação arguiu preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido certo e determinado e prescrição, ao qual foram devidamente apreciadas e combatidas pelo juízo
a quo,
não merecendo reparos acerca da matéria debatida, aos quais foram devidamente afastadas as preliminares.

Na sentença, restou apreciada e comprovada a inexistência de desvio de função arguida pelo Autor, e acolhida a culpa exclusiva de terceiro, arguida pelo Requerido ao qual afastou a responsabilidade da administração, ante a ausência do nexo causal da conduta do Requerido com o dano provocado no Autor, inexistindo o dever de indenizar, também, não merecendo reparos a sentença acerca do tema.

Quanto a obrigação de fazer para fornecer o tratamento de saúde adequado ao Autor, restou devidamente acolhida, visto que o direito à saúde está constitucionalmente assegurado aos cidadãos, sendo dever do Estado em sentido genérico, prestá-lo de forma satisfatória.

A responsabilidade do Estado, pois, abrange as suas três esferas, quais sejam, a União, os Estados e os Municípios, com a prestação adequada do serviço de saúde, para garantir uma vida digna aos cidadãos, os quais tem, como bem maior, a vida.

Ademais, é certo, que o Autor tem direito à obtenção do tratamento necessário à preservação de sua saúde pelo tempo necessário, isto é, desde que não tenha condições financeiras para mantê-lo e, que seja indicado pelo profissional médico que lhe assiste como é o caso dos autos.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo e maiores digressões.

Ora, é cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL –

PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da
“máquina municipal”,
mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURADA – EXAME MÉDICO – RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ENCEFÁLICA – MEDIDA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA. É dever do Estado (lato sensu), à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. (ReeNec 38930/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/6/2017, Publicado no DJE 27/6/2017).

Nesta trilha, a atitude do Autor de buscar o Judiciário para a satisfação de sua pretensão refere-se apenas no seu estado de necessidade de curar-se, paralisando o mal que lhe aflige, de forma a restabelecer a integridade, de sua saúde.

Assim, diante da comprovação da patologia no olho esquerdo do paciente, bem como a necessidade do tratamento oftalmológico na forma solicitada, incluindo as medicações prescritas, até a sua recuperação, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher parcialmente os pedidos da inicial.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021